Tribunal: TJMT
Processo: 1000543-22.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1000543-22.2021.8.11.9005.
Agravante: Dayana Karolina da Silva.
Agravado: Estado de Mato Grosso.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que, na ação de obrigação de fazer no 1021951-18.2021.8.11.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência.
A agravante requer liminarmente, a suspensão do usufruto compulsório do saldo remanescente de licença prêmio, relativa ao quinquênio 2011/2016.
É a síntese.
Decido.
O Código de Processo Civil, no art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
O presente recurso não permite análise do mérito da ação que o originou, competindo tão somente apreciar o acerto ou não da decisão que não reconheceu os requisitos ensejadores da tutela de urgência aqui buscada pela agravante, com os documentos e elementos de convicção disponíveis na oportunidade.
A agravante alega que é servidora pública estadual e foi compelida a fruir os 60 (sessenta) dias restantes de sua licença prêmio (2011/2016), no período de 07/06 a 05/08/2021, em razão do acúmulo de licenças (2016/2021).
Assevera que a Lei Complementar Federal no 173/20 suspendeu o computo do benefício e, por esse motivo, inexiste acumulação de licenças, sendo desnecessário o gozo imediato e compulsório.
Pois bem. Com bem pontuou a decisão agravada, inexiste comprovação da urgência da concessão da liminar vindicada diante da inexistência de dano irreparável, bem como, denota-se que “apesar de devidamente notificada acerca da obrigatoriedade do usufruto da licença prêmio em novembro de 2020 e, novamente, em fevereiro do corrente ano, a parte autora ajuizou o procedimento em tela somente no dia 04.06.2021 – dois dias antes do início da fruição do benefício”.
A jurisprudência já pacificou o entendimento no sentido de que, possibilita-se à Administração Pública, a análise de conveniência e oportunidade do servidor público usufruir de férias e licença prêmio, por se tratar de ato discricionário, ante a supremacia do interesse público sobre o privado.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DE LICENÇA REMUNERADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
(...)
III - Esta Corte orienta-se no sentido de que "é possibilitado à Administração que, no exercício da sua competência discricionária, analise a conveniência e oportunidade de conferir ao servidor o gozo da sua licença prêmio", sendo legítimo, portanto, o indeferimento motivado pelo déficit de servidores no setor, porquanto a concessão da licença, nesse caso, comprometeria a prestação do serviço público.
IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
V - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS 34.291/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017)”.
“AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR – DETERMINACAO DE FRUIÇÃO COMPULSÓRIA DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO AOS SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIARIO – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO ATO – AUSÊNCIA DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM CRITÉRIOS DE CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE – ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão de liminar em sede de mandado de segurança, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final. A concessão de licença premio ao servidor trata-se de ato discricionário da Administração, sujeito a critérios de conveniência e oportunidade, ante a supremacia do interesse público sobre o particular; não havendo se falar, em sede de cognição sumária, em abusividade ou ilegalidade perpetrada pelos Impetrados. Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer incólume. (N.U 1007728-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)”.
In casu, inexiste em sede de cognição sumária, ilegalidade ou abusividade perpetrada pela autoridade coatora, ou direito líquido e certo a ser amparado, in initio litis.
Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Destarte, nessa análise superficial que é própria da tutela de urgência não é possível identificar a probabilidade do direito. Assim, ante a inobservância dos requisitos exigidos pelo artigo supracitado, entendo que deve ser mantida a decisão denegatória da tutela de urgência.
Pelo exposto, indefiro o pedido liminar, mantendo a decisão agravada até ulterior decisão.
Requisitem-se informações ao Juízo do Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC).
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora